Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.076. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. Não comporta reexame, por eventual contrariedade às teses fixadas no Tema Repetitivo 1.076, acórdão que, ante as singularidades do caso concreto, arbitra honorários de sucumbência com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
II. Acórdão mantido.